Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. INCABÍVEL. PENHORA REGISTRADA. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTIGO 792 DO CPC. RESP 956943/PR DO STJ. COPROPRIEDADE. ARTIGO 843 DO CPC. INDIVISIBILIDADE DO BEM. DIREITOS DO COPROPRIETÁRIO. RESGUARDADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.
2. “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)”. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014).
3. In casu, em virtude da presença dos registros da penhora na matrícula do imóvel, presume-se o conhecimento da agravante em relação à constrição judicial ou litigiosidade envolvendo o referido bem.
4. Admite-se a penhora da integralidade do bem imóvel objeto de copropriedade, resguardando-se os direitos dos coproprietários sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.